Tribunal: STF
Processo: Rcl 65480
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

 1.	José Maurício de Queiroz Ferreira Borrelli e Edson Gomes Leite alegam ter o Superior Tribunal de Justiça descumprido, no Aresp n. 2.067.838, as decisões proferidas no MS 31.139, no RMS 36.114 e no RMS 38.684.

Sustenta ter o órgão reclamado descumprido a orientação do Supremo Tribunal Federal acerca da idoneidade do calendário judicial disponibilizado no portal eletrônico oficial da Corte de Justiça para fins de comprovação da suspensão de prazos recursais

É o relatório. Decido.

2. Essa reclamação, contudo, é manifestamente inadmissível.

O Supremo Tribunal Federal consolidou sua jurisprudência no sentido de não se admitir reclamação que invoca, como paradigma, processo de índole subjetiva, do qual não tenha sido parte o reclamante. Ilustram esse entendimento os seguintes acórdãos: Rcl 20.630 AgR, ministro Luiz Fux; Rcl 30.155 AgR, ministro Celso de Mello; e Rcl 34.646 AgR, ministra Rosa Weber.

Assim, considerando que a parte reclamante não figurou como parte no MS 31.139, no RMS 36.114 e no RMS 38.684, torna-se inviável a utilização dos referidos julgamentos como parâmetro de controle nesta reclamação.

3. Por todo o exposto, nego seguimento à presente reclamação.

4. Intime-se. Publique-se. 

Brasília, 6 de março de 2024.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente